Tribunal: TJMT
Processo: 1027100-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027100-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DELUCA MATHEUS DANTAS TELES - CPF: 061.408.281-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PEDIDO DE
CONCESSÃO DE

INDULTO NATALINO
(
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022
)
.
APENADO REINCIDENTE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 12 DO
REFERIDO
DECRETO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por reeducando que cumpre pena total superior a 16 (dezesseis) anos em regime fechado, insurgindo-se contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de indulto natalino, fundamentada na vedação expressa contida no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em razão da condição de reincidente do apenado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, especificamente quanto à validade do óbice imposto pela reincidência.

III. Razões de decidir:

3. O indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), inserindo-se em seu poder discricionário a definição dos requisitos e das hipóteses de vedação para a concessão do benefício.

4. O artigo 12 do Decreto n. 11.302/2022 estabelece restrição clara ao exigir que se trate de "
condenação primária
", excluindo taxativamente os apenados reincidentes.

5. No caso concreto, o agravante é
multirreincidente
, condição que constitui impedimento objetivo e legal à obtenção da benesse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O artigo 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto natalino a apenado reincidente, restrição que se insere na competência discricionária do Chefe do Poder Executivo e não padece de inconstitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 84, XII. Decreto Presidencial n. 11.302/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 889505 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal
interposto por
Deluca
Matheus Dantas Teles
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis
, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0003489-82.2018.8.11.0050
, que
indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, fundamentando-se na vedação expressa contida no artigo 12 do Decreto Presidencial no 11.302/2022, em razão da reincidência do apenado
.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que
preenche os requisitos necessários para a obtenção do benefício e que a interpretação restritiva aplicada pelo juízo singular quanto à reincidência não deve prevalecer, devendo ser observados os princípios constitucionais e a finalidade da pena
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à
concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022
(id.
306258879, p. 23/
29
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que
o agravante ostenta a condição de reincidente, circunstância que incide na vedação objetiva do artigo 12 do referido decreto, impedindo legalmente a concessão da benesse
(id.
306258879, p. 34
/
38
)
.

O juízo de origem
manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos
(
id.
306258850
).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

desprovimento
do recurso,
ratificando o entendimento de que a vedação ao indulto para reincidentes é legítima e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
id.
308540389
).

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
Deluca
Matheus Dantas Teles

cumpre pena total de
16 anos, 01 mês e 20 dias
, em regime
fechado
, em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal no
1680-28.2016.8.11.0050 - código 81566
, c
ondenado à pena
de
06
anos
e 02 meses
de reclusão
, pelo
s
crime
s
de
r
oubo
m
ajorado e
c
orrupção de
m
enores

(
a
rt.
157, § 2, II e V, do CP, e art. 244-B do ECA,
c/c
art. 70 do CP
), com trânsito em julgado em
03/10/2017
.

Ação Penal no
2192-45.2015.811.0050 - código 75045
,
c
ondenado à pena de

03 anos de reclusão
, pelos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003
c/c art. 69 do CP
), com trânsito em julgado em
23/11/2015
.

Ação Penal no
1918-89.2018.811.0078 - código 10
9759
, condenado à pena de
01 ano
e 04 meses de reclusão
, pelo crime de
tráfico de
drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei
n. 11.343/2006), com trânsito em julgado em
12/12/2018
.

Ação Penal no
4425-63.2016.811.0055 - código 212933
, condenado à pena de
02 anos
de reclusão
, pelo crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4, IV, do CP), com trânsito em julgado em
04/06/2019
.

Ação Penal no
0001921-65.2020.8.22.0014
, condenado à pena de
01 ano e 07 meses de
detenção
, pelo
crime

de
violar a suspensão ou a proibição de dirigir

(
art
.
307
,
caput
, do
Código de Trânsito Brasileiro)
,
sem informação quanto a data do trânsito em julgado
.

Ação Penal no
1002934-77.2020.8.11.0050
, condenado à pena de
01 ano e 02 meses de reclusão
, pelo crime de
apropriação indébita
(art. 168 do CP), com trânsito em julgado em
17/07/2024
.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defesa, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino.

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a benesse prevista no Decreto Presidencial no 11.302/2022, especificamente no que tange à vedação imposta aos reincidentes.

O agravante sustent
ou
que a interpretação restritiva adotada pelo juízo
a quo
fere princípios constitucionais e a finalidade ressocializadora da pena. A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na vedação objetiva e expressa contida no artigo 12 do referido ato normativo.

De início, cumpre assinalar que o indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo-lhe facultado estabelecer os requisitos e as condições para a sua concessão, bem como
,
as hipóteses de vedação.

No exercício dessa competência discricionária, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto no 11.302/2022, o qual, em seu artigo 12, estabeleceu restrição clara aos apenados reincidentes,
in
verbis
:

"Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de
condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação."

A norma em comento, ao exigir expressamente a "
condenação primária
", exclui de seu alcance aqueles que ostentam a condição de reincidentes.

Tal restrição não padece de inconstitucionalidade, uma vez que se insere no âmbito do poder discricionário da Presidência da República de definir a política criminal a ser adotada por meio da concessão de benefícios coletivos, priorizando-se apenados que não demonstrem contumácia na prática delitiva.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
que
veda
a concessão do
indulto para reincidentes
,
quando expressamente prevista no decreto concessivo
. Vejamos
:

"(...)
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a concessão de indulto conforme o Decreto no 11.302/2022. (...) 4.
O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão de indulto a apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte
.
5. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ (...)." (
STJ
-
AgRg
no HC: 889505 SP, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 07/10/2024,
DJe
15/10/2024)

Desta forma
, verifica-se que o indeferimento do benefício pelo magistrado de primeiro grau foi escorreito
, porque com

a
análise da situação processual do agravante
Deluca
Matheus Dantas Teles revela, de forma inequívoca, a condição de reincidente, consubstanciada na existência de múltiplas condenações definitivas em seu desfavor, cujas penas foram objeto de unificação.

Diante da dicção clara do artigo 12 do Decreto no 11.302/2022, que exclui taxativamente os reincidentes do rol de beneficiários, e considerando que o Judiciário não pode estender o alcance do ato presidencial para abarcar situações expressamente vedadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, torna-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.

P
or fim, repriso, a
condição pessoal do apenado (reincidência) constitui óbice intransponível à concessão da benesse pleiteada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026